Tribunal: TJBA
Processo: 8014786-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014786-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

AGRAVADO: FABIOLA PELLEGRINI OLIVEIRA CARDOSO

Advogado(s)
:
GESIEL LEITE DA SILVA, VALERIA ROBERTA MONTEIRO EVANGELISTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA. MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de repactuação de dívidas fundada no superendividamento da parte autora, deferiu tutela de urgência para suspender as cobranças dos réus e limitar os descontos mensais em folha de pagamento a 35% da renda líquida da consumidora, com o objetivo de preservar seu mínimo existencial. Após indeferimento do pedido de efeito suspensivo, foi interposto agravo interno, posteriormente julgado prejudicado em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a limitação dos descontos incidentes sobre a remuneração da consumidora ao percentual de 35% é legítima e proporcional, à luz da Lei nº 14.181/2021 e do princípio da dignidade da pessoa humana; (ii) estabelecer se a situação financeira da autora configura superendividamento nos termos legais, justificando a intervenção judicial para assegurar o mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 14.181/2021 assegura ao consumidor superendividado o direito à preservação do mínimo existencial, sendo cabível a intervenção judicial para suspender cobranças e limitar descontos que comprometam a subsistência do devedor.

4.
A remuneração líquida da consumidora encontra-se comprometida em aproximadamente 116,83% por dívidas oriundas de múltiplos contratos com instituições financeiras e associações, evidenciando grave situação de superendividamento.

5.
A limitação judicial dos descontos, ainda que em patamar superior ao usualmente admitido (35% em vez de 30%), visa resguardar o sustento da autora e de sua família, justificando-se diante do risco de dano irreparável e da ausência de perigo de dano inverso ao agravante.

6.
A alegação de ausência de relação de consumo e de demonstração documental suficiente é afastada diante da presunção gerada pelo comprometimento excessivo da renda mensal e pela documentação acostada aos autos.

7.
Precedentes do STJ e do próprio TJBA reconhecem a possibilidade de limitação dos descontos em folha como medida de proteção ao consumidor superendividado, vinculando-se ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

8.
Não demonstrado o fumus boni iuris nem o periculum in mora exigidos para concessão do efeito suspensivo, mostra-se inviável a reforma da decisão agravada.

9.
O agravo interno interposto contra o indeferimento do efeito suspensivo foi julgado prejudicado, diante da apreciação de mérito do agravo de instrumento principal.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8014786-24.2025.8.05.0000 de Salvador, em que é Agravante
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA

e Agravad
a

FABIOLA PELLEGRINI OLIVEIRA CARDOSO
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente